Tribunal: STF
Processo: HC 70756
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  "Habeas  Corpus"  contra   sentença  de  1.  grau.
Competência originaria.
          Não  compete ao  Supremo Tribunal Federal, originariamente,
processar e julgar "habeas corpus" contra sentença de 1. grau.
          E se esta vem, posteriormente a impetração do "writ", a ser
confirmada por Tribunal de 2. grau, e contra o acórdão respectivo que
se deve voltar o pedido.
          "Habeas Corpus" não conhecido, com essa ressalva.